Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718769-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NAURO FRANCISCO DA PAIXÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONTRA ADOLESCENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se acolhe a alegação de atipicidade da conduta ou de insuficiência probatória da materialidade e autoria do crime de perseguição, quando demonstrado pelo acervo probatório que a vítima, então com 16 (dezesseis) anos de idade, foi perturbada em sua esfera de liberdade pelo apelante que, por meses, a importunou com gracejos, inclusive, seguindo-a de carro pela rua, todas as vezes em que ela passava pelo bar frequentado por ele, e vizinho à residência da vítima, constrangendo-a a ponto dela pedir ajuda à sua avó e ao seu genitor, confidenciando-lhes o temor sentido ao retornar para casa. Deve ser mantida, portanto, a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 147-A, § 1o, inciso I, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 147-A, § 1o, inciso I, do Código Penal e 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de provas para a sua condenação, tendo em vista que a sua conduta não teria causado qualquer angústia ou sofrimento à vítima, porquanto a simples perseguição não teria o condão de configurar o crime de stalking. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 147-A, § 1o, inciso I, do CP, e 386, incisos III, V e VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “não há como se acolher a alegação de atipicidade da conduta ou de insuficiência probatória da materialidade e autoria do crime de perseguição, quando demonstrado pelo acervo probatório que a vítima, então com 16 (dezesseis) anos de idade, foi perturbada em sua esfera de liberdade pelo apelante que, por meses, a importunou com gracejos, inclusive, seguindo-a de carro pela rua, todas as vezes em que ela passava pelo bar frequentado por ele e vizinho à sua residência, constrangendo-a a ponto dela pedir ajuda à sua avó e ao seu genitor, confidenciando-lhes o temor sentido ao retornar para casa” (ID 45032250). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027